Tribunal: TJDFT
Processo: 0714315-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714315-83.2024.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED SEGURADORA S/A RECORRIDO: DIEGO BARBOSA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO CANCELADA. AUTOS DEVOLVIDOS. PRIMEIRO GRAU. PEDIDO DO JUIZ A QUO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS NA ORIGEM. DETEMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ENVIO DOS AUTOS À INSTÂNCIA SUPERIOR. ERRO MATERIAL. 1. Acolhido na primeira instância embargos de declaração da parte exequente, determinando-se o prosseguimento da execução, não se há falar em esgotamento da função jurisdicional daquele Juízo. 2. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal tendo em vista que os autos foram remetidos de forma errônea à instância superior, já que inexistente sentença extintiva da execução. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, 1.009, caput, 1.010, § 3o, e 1.011, incisos I e II, todos do CPC, aduzindo ocorrência de ofensa ao princípio da não surpresa. Para tanto, requer a anulação da decisão que determinou o cancelamento da distribuição do recurso de apelação e a devolução dos autos ao primeiro grau, com a consequente apreciação da apelação interposta. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/MT 8.184-A (ID 65290957). Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência (ID 65769523). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.522.753/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada ofensa aos artigos 10, 1.009, caput, 1.010, § 3o, e 1.011, incisos I e II, todos do CPC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/MT 8.184-A (ID 65290957). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020